Tribunal: CARF
Processo: 11624.720059/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720059/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.470 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009, 2010
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de
perícia para obtenção de provas que a contribuinte deveria produzir.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. UTILIZAÇÃO LIMITADA. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a área de preservação permanente de 98,3 ha. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720059/2013-20
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720059/2013-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.175/ 184) interposto em face de decisão (e-
fls. 162/167) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra Auto de
Infração (e-fls. 97/103), no valor total de R$ 49.477,27, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercícios 2009 e 2010, sobre o imóvel NIRF 2.959.884-2, com área
total declarada de 378,0 ha, localizado no município de Antonina - PR.
Após análise da documentação apresentada no procedimento fiscal e das
declarações do ITR/2009 e 2010, a autoridade fiscal glosou integralmente a área declarada de
preservação permanente (378,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 239.611,44
(R$ 633,89/ha), para os dois exercícios, arbitrando-os com base no SIPT/RFB em R$ 378.000,00
(R$ 1.000,00/ha) e R$ 359.100,00 (R$ 950,00/ha), respectivamente, com o conseqüente aumento
das áreas tributável/aproveitável e do VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar
de R$ 12.464,00 (2009) e R$ 11.840,30 (2010), conforme demonstrativos de fls. 92/95.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 114/124, com base nas seguintes
alegações, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal, pois a área considerada tributável é
isenta, por ser de preservação permanente comprovada e estar abrangida pelo perímetro da área
especial de interesse turístico do Marumbi; ainda que assim não fosse, a alíquota aplicada e o
VTN arbitrado são inadequados;
- é proprietária de apenas 50% do imóvel, estando compelida a pagar tributo que
sequer é de sua responsabilidade, visto ser a obrigação de declarar diferente da de pagar o
imposto devido;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, além de acórdãos do
Judiciário (TRF/4aR), para referendar seus argumentos, bem como requer vistoria in loco e/ou
prova pericial, por estar impedida de acessar o imóvel.
Ao final, a contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação e determinada
a suspensão da exigibilidade até a decisão final deste processo, que deverá reconhecer a nulidade
do lançamento questionado, por ser indevido qualquer crédito tributário.
Foi proferido o Acórdão no 03-063.381 - 1a Turma da DRJ/BSB, (e-fls. 162/167),
em que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009, 2010
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser restabelecida e excluída do cálculo do ITR, exige-se que a área de preservação
permanente, declarada para os dois exercícios e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido
objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para ITR/2009 e ITR/2010, com base no SIPT, por
falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do
imóvel e suas peculiaridades, à época do fato gerador do respectivo imposto.
DA PROVA PERICIAL.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720059/2013-20

A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação de convicção do julgador, limitando-se
ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 14/11/2014, conforme
AR às -efls. 172 e apresentou recurso voluntário(fls. 175/184) em 15/12/2014, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
Razões de Recurso
Preliminarmente.
Pede anulação do julgamento em virtude do indeferimento do pedido de perícia,
pois diz que houve violação do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Do Mérito.
O imóvel que deu ensejo à autuação possui área total de 378,0 ha, que deve ser
considerada na integra como de Preservação Permanente.
No caso dos autos existem atos estatais que garantem a isenção sobre a área,
Decreto 5.590/78 que declara o imóvel Rio pequeno como sendo de utilidade pública para fins
de desapropriação e o Decreto 4.484/81 que institui o Parque Estadual do Morumbi, declarando
áreas como de preservação permanente.
Na própria Receita Federal, agência de rendas de Medianeira, já fora atestado no
ano de 1994 que a área é de preservação permanente.
A realidade fática é completamente diferente da apurada pelo fisco.
É proprietária de apenas 50% do imóvel, estando compelida a pagar tributo que
sequer é de sua responsabilidade, visto ser a obrigação de declarar diferente da de pagar o
imposto devido;
Requer que seja anulada a decisão de piso, determinado a realização de perícia e
ultrapassada a referida preliminar que seja dado provimento ao Recurso para o fim de declarar
nulo e insubsistente o auto de infração, conforme as razões descritas.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Nulidade do Lançamento.
O contribuinte pede a anulação do julgamento em virtude do indeferimento do
pedido de perícia, pois diz que houve violação do princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720059/2013-20

O ITR é apurado pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no
9.393/1996, ou seja, é um tributo lançado por homologação, que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder o seu pagamento, sem prévio exame da autoridade competente (art. 150 do
CTN).
O fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou seja, de
apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do
contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que
devem ser apresentados ao fisco quando solicitado ou, dependendo das características da prova,
providenciar sua elaboração.
Desta forma, fica clara a existência de legislação que obriga o contribuinte a fazer
prova do declarado, fato que corrobora que o ônus da prova cabe ao declarante, estando correto o
procedimento fiscal.
Assim o ITR foi calculado com base nos dados constantes na respectiva DITRs,
logo cabe ao contribuinte, ao ser solicitado, comprovar as informações através de documentação
hábil e idônea.
A perícia não serve para o fim de suprir material probatório a cuja apresentação
está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da perícia,
que sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Entendo como correto o indeferimento do pedido de perícia realizado no acórdão
de piso, pois fica a juízo de valor da autoridade julgadora de primeira instância determinar ou
não a realização de perícia (art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972-PAF).
Além do mais o § 1o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 diz que se considera
não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16. No presente caso não houve a formulação dos quesitos e nem a indicação do
nome, endereço e qualificação do perito.
Dessa forma entendo que o indeferimento do pedido de perícia não é caso de
cerceamento de direito de defesa, pois não houve violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Da Área de Preservação Permanente
No presente caso a autoridade fiscal glosou integralmente a área ambiental
declarada de preservação permanente (378,0 ha), nos dois exercícios, por falta do Ato
Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA, dentre outros
documentos, conforme termo de intimação inicial (fls. 03/05).
No acórdão de piso consta(fl. 166):
No presente caso, não consta a protocolização tempestiva do ADA no IBAMA, com a
área declarada de preservação permanente (378,0 ha), para o ITR/2009 e 2010, não sendo
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720059/2013-20

possível excluí-la do cálculo do imposto para esses exercícios, não sendo o ADA/2004
(fls 144), sem data e assinatura de recepção, documento hábil para tanto.
Portanto, é imprescindível que essa área ambiental seja reconhecida por ato do IBAMA
ou tenha o respectivo ADA, protocolado tempestivamente.
(...)
Dessa forma, não cumprida a exigência de ADA tempestivo, para isenção do ITR/2009 e
2010, entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade autuante, da área
declarada de preservação permanente (378,0 ha), com sua conseqüente reclassificação
como área tributável e aproveitável.
Observa-se que o motivo da glosa da APP foi a falta de apresentação do ADA.
O art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000,
expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de redução do valor a
pagar do ITR.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), elaborou o Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de preservação
permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR.
Porém não ficou demonstrado que toda a área do imóvel é de preservação
permanente.
No acórdão DRJ 04-21.086-1a turma da DRJ/CGE (e-fls. 150/158), exercício
2004 e 2005, foi reconhecida a APP de 98,3 há.
Consta do referido acórdão que:
Assim, a simples localização do imóvel na AEIT não seria suficiente para isentar toda a
área do imóvel mas, somente as Áreas de Preservação Permanente-APP e a Área de
Reserva Legal-ARL existentes dentro da mesma.
Além das áreas de Proteção Permanente-APP consideradas pelo só efeito da lei, de acordo
com o artigo 3o, da lei no 4.771/1965, são, também, consideradas como de Preservação
Permanente as florestas com destinações específicas.
(...)
Considerando que o ofício no 016/92, fls. 94 a 96, do Instituto Ambiental do Paraná- IAP,
informou que parte da área do imóvel encontra-se, de fato, localizada na AEIT Marumbi
(AEIT do Morumbi), criado pela Lei 7.919/84, regulamentada pelo Decreto no 5.308/85,
com descrição do zoneamento dessa AEIT, ou seja, zona primitiva, aproximadamente
26% da área e zona de uso extensivo, aproximadamente de 74% da área.
Diante do entendimento exarado acima, que adoto, só ficou comprovada uma APP
de 98,3 ha.
Dessa forma entendo que deve ser aceita a área de preservação permanente de
98,3 ha, para os exercícios 2009 e 2010, pois era desnecessária a apresentação de ADA.
Quanto a alegação de que na apuração do tributo não se levou em consideração
que só possui 50% do imóvel, está não pode prosperar.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720059/2013-20

A Lei no 5.172,de1966CTN,assim dispõe, relativamente ao ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como
definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
(...)
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título.
A Lei no 9.393, de 1996, que regulamentou o ITR, assim estabeleceu:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão prévia
na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
A lei não estabelece qualquer benefício de ordem no que tange ao contribuinte do
ITR.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a área de preservação permanente de 98,3 ha
ha, para os exercícios 2009 e 2010.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 192
DF CARF MF
Original